Tribunal: TJMT
Processo: 1022629-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022629-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CAMILA FARIAS DE SOUZA - CPF: 055.866.611-60 (AGRAVANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA – TRÁFICO DE DROGAS – REGIME FECHADO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – DESCABIMENTO – BENEFÍCIO NÃO RECOMENDADO NO CASO CONCRETO – AGRAVANTE REINCIDENTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – RENITÊNCIA – MERCÂNCIA ILEGAL DE ENTORPECENTES NO ÂMBITO DO LAR – CRIANÇA FILHA DA AGRAVANTE QUE INCLUSIVE CONHECIA ONDE, NO LAR, SE DEIXAVA A DROGA – EXCEPCIONALIDADE – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA – ART. 227 DA CF/88 – FILHOS MENORES QUE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA FAMÍLIA DA REEDUCANDA – DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

Apesar de legalmente presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no
HC
no 731.648/SC), devem ser consideradas as particularidades do caso concreto para a concessão da prisão domiciliar.

In casu
, à agravante foi concedido o benefício da prisão domiciliar e, mesmo assim, voltou a praticar a mercancia ilegal de drogas no âmbito do lar, o que demonstra que a medida não é recomendada.

Não evidenciado nos autos que a agravante é indispensável aos cuidados dos filhos menores, havendo informações nos autos que os infantes estão sob os cuidados de familiares, inviável a concessão da prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto em favor de
Camila Farias de Souza
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos do processo executivo de pena no 2000008-38.2019.8.11.0084, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar (Id. 149454664).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de agravo em execução penal (Id. 149454665). Em suas razões, busca a reforma da decisão, para que seja concedido à agravante a continuidade do cumprimento de sua pena em regime domiciliar, sob o argumento de que possui três filhos menores de 12 (doze) anos, alegando ser imprescindível aos seus cuidados (Id. 149454670).

Em resposta, o Órgão Ministerial pugna pela manutenção da decisão combatida e a permanência da agravante
Camila Farias de Souza
no regime fechado, enquanto não satisfeitos os requisitos necessários para sua colocação em regime mais brando, requerendo o improvimento do recurso (Id. 149454671).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado sustenta a decisão recorrida pelas razões nela expostas (Id. 149454669).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo conhecimento do agravo em execução interposto e, no mérito, manifesta-se pelo seu desprovimento (Id. 153529651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto em benefício de
Camila Farias de Souza
contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

A defesa alega que a agravante possui 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, os quais dependem do cuidado exclusivo da mãe.

Sustenta, ainda, que não existe qualquer apontamento no sentido de que haja exigência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternais.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono a decisão ora questionada pela agravante,
in verbis
:

“[...] Conseguinte, quanto ao pedido de prisão domiciliar requerido pela defesa da reeducanda, entendo que este não merece prosperar, posto que não comprovou ser imprescindível para os cuidados dos filhos menores, uma vez que apenas a alegação genérica de ser indispensável para os cuidados dos infantes não tem o condão de autorizar a concessão da prisão domiciliar em seu favor. Lado outro, entender de modo diverso seria conceder um salvo conduto para a prática de crime às mulheres que possuírem filhos, e, em analogia às palavras do Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Sr. Alexandre de Moraes, no julgamento do RE 1055941/SP, “os direitos fundamentais não podem servir como escudo protetivo à prática de atividades ilícitas, de atividades criminosas. Não é essa a finalidade das garantias individuais, das liberdades públicas. Em virtude de não se permitir um desvio de finalidade, não há mais dúvidas de que existe a possibilidade de relativização dessas inviolabilidades se existirem situações excepcionais, razoáveis e proporcionais”, o exercício do direito à liberdade e, por consequência o exercício do poder familiar, não podem ser utilizados como escudo para a prática de ilícitos penais, motivo pelo qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

E ainda, observa-se que os infantes estão sob os cuidados da família da reeducanda, não estando, portanto, em situação vulnerável que justificasse a imprescindibilidade dos cuidados desta.

Convém destacar também que a reeducanda não está inserida no rol de beneficiadas no HC 143.641-SP do Egrégio STF.

No mais, consultando os antecedentes criminais da reeducanda, verifica-se que esta possuiu em seu desfavor duas ações penais pelo crime de tráfico ilícito de drogas, autos n. 1000278-11.2021.811.0084, e autos n.o 0001936-92.2018.8.11.0084, pendente este último da juntada da certidão de trânsito em julgado.

Já no caso em tela, consta que a reeducanda cumpre pena de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, sentença da ação penal 1000278-11.2021.811.0084 com trânsito em julgado no dia 28/04/2021, e sentença dos autos n.o 0001936-92.2018.8.11.0084 proferida dia 19/06/2019.

Dessa maneira, pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de prisão domiciliar, eis que ausentes os requisitos para a concessão do benefício. [...]”
(Id. 149454664)

Conforme se extrai do excerto acima, a agravante cumpre pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de prisão, em regime inicial fechado, em virtude de condenações nos autos no 1000278-11.2021.811.0084 e autos no 0001936-92.2018.8.11.0084 pela prática do crime de tráfico de drogas.

Quanto à pretensa substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, o pleito não merece prosperar.

Em verdade, não houve demonstração nos autos a indispensabilidade da genitora, ora agravante, nos cuidados dos filhos menores.

Lado outro, o
Parquet
, em suas contrarrazões, sustenta que
“
a Agravante é REINCIDENTE na prática do delito de tráfico de entorpecentes, é de ser mantida a decisão “a quo”, hostilizada pela Agravante
.”
(Id. 149454671).

Necessário trazer à baila o teor do artigo 227 da Carta Magna, acerca da proteção da criança:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Acerca da imprescindibilidade dos cuidados dos filhos menores, trago à baila entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c)
não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida
. 2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. 3. É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais. 4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício.
(AgRg no HC n. 731.648/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Embora haja presunção legal da imprescindibilidade dos cuidados de uma Mãe em relação ao Filho, há que se verificar, no caso concreto se essa medida é socialmente recomendada, devendo ser analisada eventual situação excepcional a contraindicar a mencionada benesse, não devendo se valer de um filho como se fosse um “alvará de soltura”.

O que se observa dos autos é a renitência delituosa no crime de tráfico de drogas por parte da agravante, demonstrando certo desvirtuamento do lar, o que vai de encontro ao postulado da proteção integral à criança, que deverá ser poupada do contato com substâncias danosas e dos demais malefícios deste meio criminoso.

Ademais, no julgamento do Recurso de Apelação no 1000278-11.2021.8.11.0084 por esta e. 2a Câmara Criminal, foi verificado naqueles autos que a agravante praticava a mercancia espúria em sua residência, sendo constado no voto que
“a agente continuou a busca dentro do cômodo, momento no qual uma das crianças que lá estavam disse que a Camila escondia em um balde no quarto, quando então encontrou uma porção de maconha”
(Id. 160572193), denotando que a reeducanda expunha os próprios filhos ao crime por ela praticado.

Observa-se, ainda, que a agravante já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar em autos precedentes, contudo, cometeu novamente o ilícito no âmbito do lar, demonstrando que a medida não é recomendada.

Por fim, extrai-se da decisão ora fustigada que
“os infantes estão sob os cuidados da família da reeducanda, não estando, portanto, em situação vulnerável que justificasse a imprescindibilidade dos cuidados desta.”
(Id. 149454664).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de agravo em execução penal interposto em favor de
Camila Farias de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023